Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727750-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR ARANTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de reintegração de posse no 0013828-54.2015.07.0006, proposto por JULIO CESAR ARANTES, indeferiu o pedido de designação de uma audiência de conciliação antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse, o pedido de suspensão da ordem de reintegração e o pedido de ofício à SEDES. A decisão explicou que cuida-se de fase de cumprimento de sentença decorrente de acórdão da lavra da 5a Turma Cível desta E. Corte de Justiça e que, deferir a suspensão pretendida poderia caracterizar desobediência à determinação superior. Ademais, ressaltou que, considerando a recusa peremptória na realização de audiência conciliatória, resta prejudicado o pedido formulado na petição de ID 47366219 e que o pedido de ofício à SEDES é desnecessário, eis que a operação é de responsabilidade da SOPI. Em suas razões recursais, o recorrente faz um relato sobre a situação fática e sustenta que, a despeito de existir uma decisão proferida em sede de segunda instância determinando a reintegração de posse, a Defensoria Pública requereu que fosse o cumprimento da ordem de reintegração de posse condicionado à verificação da área, com fito de identificar os supostos invasores, pela SEOPS para eventual cumprimento da ordem; que fosse determinada a realização de uma audiência de conciliação com o objetivo de esclarecer a situação da área, com a participação da SEDES, CODHAB, SEOPS, Distrito Federal, Secretaria de Direitos Humanos; que fosse oficiada a SEDES, no intuito de obter informações a respeito de aluguel social para essas famílias, de vaga em abrigo público e disponibilidade no depósito público para que as famílias possam, eventualmente, guardar os seus pertences; que fosse requerido um estudo da área pela SEDES, com fito de apurar o nível de vulnerabilidade da população, bem como a repercussão social da reintegração de posse. Destaca que a intenção não é desobedecer decisão que transitou em julgado, mas que a questão em tela é de interesse social e envolve o direito à moradia e à cidade de várias famílias vulneráveis. Diante disso, insiste que a presente ação seja analisada à luz do artigo 8o do CPC, o qual impõe ao Juiz o dever de promover a dignidade da pessoa humana, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar o ordenamento jurídico, devendo ser buscada uma solução que se revele mais adequada e menos onerosa, avaliando, antes do cumprimento da decisão, o seu impacto social. Com isso, reforça a necessidade de que seja oficiada a SEDES para informações e estudo de área. Sustenta que no intuito de evitar que diversas famílias sejam surpreendidas, sem que tenham se preparado para uma eventual mudança, faz-se necessária a designação de uma audiência de conciliação e que faz-se necessário possibilitar às partes a possibilidade de resolver a questão de forma menos traumática. Diz que, por se tratar de uma situação que envolve o direito fundamental a moradia, o caso em exame reclama uma atenção diferenciada, pois o cumprimento da ordem de reintegração de posse terá uma repercussão social muito negativa, uma vez que restarão diversas famílias, compostas por crianças e idosos, sem lugar para residirem. Assim, afirma que a designação de audiência de conciliação mostra-se imprescindível. Ressalta, ainda, que a demanda em apreço deve ser apreciada à luz da Resolução no 10 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, de 17 de outubro de 2018, que tem por destinatários os agentes e as instituições do Estado, inclusive do sistema judiciário, e é clara ao afirmar que a remoção forçada só ocorrerá em último caso e que, antes da remoção, deverão os órgãos públicos promover uma solução pacífica aos ocupantes, assegurando-lhes um tratamento digno. Tece considerações sobre o direito à cidade, que encontra-se no patamar dos demais direitos coletivos e difusos e, assim, configura-se como um novo direito humano e, portanto, um novo direito fundamental. Por fim, afirma restarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, pois caso ocorra o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse, tendo em vista a natureza da demanda, é passível de causar graves e irreversíveis danos aos interesses dos ocupantes da área em comento. A probabilidade do direito, na hipótese em comento, revela-se no fato de que a questão em exame envolve um direito social, qual seja, a moradia, que se relaciona com a própria sobrevivência do indivíduo e consiste em um pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Já o perigo de dano, revela-se no fato de que, em sendo concretizada a reintegração de posse da casa, restarão várias famílias em situação de risco e sem local para residirem. Ressalta, ainda, a irreversibilidade da medida. Dessa forma, requer suspensão da ordem de reintegração de posse nos autos no 0013828-54.2015.8.07.0006, determinando, por conseguinte, o recolhimento do mandado expedido, até que seja realizada a audiência de conciliação. No mérito, pugna para que o recurso seja conhecido e provido para, ao final, reformando a decisão agravada, seja deferido pedido para seja o cumprimento da ordem de reintegração de posse condicionado à verificação da área, com fito de identificar os supostos invasores, pela SEOPS para eventual cumprimento da ordem; seja determinada a realização de uma audiência de conciliação com o objetivo de esclarecer a situação da área, com a participação da SEDES, CODHAB, SEOPS, Distrito Federal, Secretaria de Direitos Humano; seja oficiada a SEDES, no intuito de obter informações a respeito de aluguel social para essas famílias, de vaga em abrigo público, e disponibilidade no depósito público para que as famílias possam, eventualmente, guardar os seus pertences; e, seja requerido um estudo da área pela SEDES, com o fito de apurar o nível de vulnerabilidade da população, bem como a repercussão social da reintegração de posse. Sem preparo, tendo em vista a condição de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, mormente, a probabilidade do direito. Verifico que o recorrente requer suspensão da ordem de reintegração de posse nos autos no 0013828-54.2015.8.07.0006, determinando, por conseguinte, o recolhimento do mandado expedido, até que seja realizada a audiência de conciliação. Ocorre que, como correta e claramente esclarece a decisão impugnada (ID 49436250 – processo originário), cuida-se de cumprimento de decisão decorrente de acórdão da lavra da 5a Turma Cível desta E. Corte de Justiça. “Portanto, não há como esse signatário determinar a suspensão da ordem coercitiva sob pena de desobediência à determinação superior.” O Acórdão n° 1043658, que decidiu sobre a irresignação do ora agravado em face de decisão que suspendeu os efeitos da decisão que havia deferido a reintegração de posse pleiteada, entendeu que a pretensão do autor Julio Cesar Arantes detém lastro de provas capazes de atestar que é detentor da posse do bem em questão, diante da ocorrência de esbulho por terceiros. Colaciono o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. NATUREZA DOMINICAL. POSSE. VIABILIDADE. DESTINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. BEM NÃO AFETADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os bens públicos dominicais constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público. Logo, não necessitam de desafetação para que sejam alienados. Se podem ser alienados, também podem ser apossados, o que não se confunde com a proibição de aquisição por intermédio do usucapião, que é tema diverso. 2. "Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social." (REsp no 1.296.964/DF). Precedentes TJDFT. 3. O bem público dominical que é destinado à consecução de programa de habitações populares não tem sua destinação alterada, uma vez que não passa a servir a um fim público. Por isso, mantém sua natureza dominical. 4. O autor deve demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório e a continuação da posse, de modo a ter deferida a proteção possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 5. Diante da comprovação, nos autos, de que os autores exerceram a posse direta sobre o bem e da alegada perda da posse, a assegurar a pretendida reintegração, a tutela possessória deve ser assegurada. 6. Agravos conhecidos e providos para determinar a reintegração da posse aos agravantes. (Acórdão 1043658, 20160020263248AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 261/264) Após proferida a referida decisão, o ora recorrente apresentou embargos de declaração, os quais foram desprovidos, tendo o decisum transitado em julgado em 04/06/2019. Ou seja, já há decisão transitada em julgado determinando a reintegração do agravado na posse do bem. Nessa conformidade, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 17:01:20. ROBSON BARBOSA Desembargador